Tribunal: TJDFT
Processo: 0733218-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0733218-06.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARLLA ANGELICA DOS SANTOS DA COSTA AGRAVADO: PRESIDENTE CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO DISTRITO FEDERAL (CDCA/DF), INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCACAO, SELECAO E TECNOLOGIA - IBEST, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MARLLA ANGELICA DOS SANTOS DA COSTA, contra decisão proferida no mandado de segurança 0708678-34.2023.8.07.0018, no qual o Presidente do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal - CDCA/DF, órgão integrante da Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal, figura como autoridade coatora. A decisão agravada indeferiu o pedido liminar de suspensão do ato de desclassificação no processo seletivo para conselheiro tutelar ante a ausência de comprovação de experiência na área da criança e do adolescente, nos termos do edital (ID 49994322): “O Instituto Brasileiro de Educação, Seleção e Tecnologia – IBEST age como mero executor do contrato delegado pela administração pública, razão pela qual não tem legitimidade para a presente ação. Assim, exclua-se o segundo impetrado do polo passivo. Foi impetrado o presente mandado de segurança com pedido de liminar para a imediata suspensão do ato de desclassificação no processo seletivo para conselheiro tutelar. Para fundamentar o seu pleito sustenta a impetrante que apresentou documentação comprovando sua experiência na área da criança e do adolescente para a etapa de análise de documentação e registro de candidatura, mas foi desclassificada em razão da associação na qual laborou não possuir registro junto ao Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente – CDCA/DF. Segundo a Lei no 12.016/09, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo não amparado por 'habeas corpus' ou 'habeas data' sempre que, ilegalmente ou com abuso do poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. Ainda segundo a lei do mandado de segurança, poderá ser concedida medida liminar se houver relevante fundamento e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida caso seja deferida somente ao final. Na espécie não se vislumbra presente o requisito da relevância da fundamentação, necessário ao deferimento de liminar em Mandado de Segurança. Vejamos. O Edital no 01, de 05 de maio de 2023 (ID 167054399) estabeleceu em seu item 12 a relação de documentos comprobatórios que devem ser enviados pelo candidato aprovado na prova objetiva para fins de registro de candidatura. Da análise da resposta ao recurso interposto (ID 167054402), verifica-se que a impetrante teve a sua candidatura indeferida por não ter apresentado documentação de acordo com o especificado em edital quanto a comprovação de experiência na área da criança e do adolescente, devido à ausência de cadastro da entidade emitente da declaração junto ao Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente – CDCA. No caso, o tópico 12.1, item 7 do edital (ID 1670544399, pág. 14) dispõe que a declaração apresentada para fins de comprovação de atuação direta em políticas de proteção, promoção e defesa de direitos da criança e do adolescente deve ser emitida por entidade regularmente registrada há mais de um ano no “Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente (CDCA/DF) ou no Conselho de Assistência Social do Distrito Federal (CAS/DF) ou no Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA) ou no Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS).” A própria impetrante reconhece que a associação em que prestou serviços como voluntária não é mais registrada junto ao Conselho (ID 167054404), portanto, o documento de ID 167054397 não preenche os critérios estabelecidos no edital. A mera alegação de que a mesma declaração aceita no processo seletivo de 2019 deve ser acolhida novamente não possui nenhum respaldo jurídico tampouco exime a candidata de apresentar documentação em conformidade com os requisitos do edital do presente certame, pois é evidente que no concurso anterior havia comprovação de que a entidade emitente era regularmente registrada, o que não ocorre mais. A eliminação da impetrante seguiu as regras editalícias por não ter sido comprovado o requisito de experiência mínima, logo, não há nenhuma ilegalidade no ato impugnado. Assim, está evidenciado que a impetrante não logrou êxito em provar a existência de direito líquido e certo, razão pela qual o pedido não pode ser deferido. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A LIMINAR. Notifique-se a autoridade coatora para prestar informações no prazo de dez dias. Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial do Distrito Federal, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, no prazo de dez dias. Após, ao Ministério Público.” Em seu agravo de instrumento, a agravante pede a concessão da medida liminar para que o ato de eliminação da agravante seja imediatamente suspenso, permitindo-a que participe das demais etapas do certame. Alega que impetrou Mandado de Segurança em face de ato ilegal praticado pelo agravado na condução do certame de escolha dos Conselheiros Tutelares do Distrito Federal para o quadriênio 2024-2027. Aduz que, para comprovar o preenchimento dos requisitos previstos no edital, juntou dois documentos, a saber: declaração emitida pela Associação Sociocultural Koinonia e documento que comprova ser conselheira tutelar, os quais foram rejeitados. Assevera que esta mesma documentação foi considerava válida para que a agravante concorresse ao certame do ano de 2019, não havendo, portanto, motivos para ser invalidada neste ano de 2023. Descreve que a Administração Pública não pode adotar comportamentos contraditórios e, dentro de um mesmo contexto, considerar que a agravante goza de todos os requisitos para o atual exercício do cargo de Conselheira Tutelar, mas, ao mesmo tempo, considerá-la inapta para concorrer novamente ao cargo. Por fim, sustenta que o periculum in mora restou demonstrado, porquanto, já é conselheira tutelar e está impedida de participar das demais etapas do certame. É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e foi recolhido o preparo (ID 49994331), sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos. É possível a concessão de liminar no mandado de segurança quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, de acordo com o art. 7o, III, da Lei 12.016/09. Apesar dos argumentos expostos pelo agravante, não há plausibilidade jurídica em sua tese, suficiente para a antecipação da pretensão deduzida no feito de origem. Na hipótese, a impetrante lastreia seu pedido em ato administrativo que a eliminou do processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar do Distrito Federal para o quadriênio 2024/2027, reputando-o ilegal e abusivo, assevera que enviou a documentação exigida, os quais foram rejeitados, resultando em sua eliminação do certame. Nesse descortino, é relevante salientar que o Edital no 1, de 5 de maio de 2023, em conformidade com a Lei Distrital n. 5.294/2014, estabeleceu que: “2.3 DOS REQUISITOS PARA A FUNÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR 2.3.1 Para o cargo de conselheiro tutelar, os candidatos devem atender os seguintes requisitos, em consonância com a Lei Distrital 5.294/2014: (...) j) comprovação de experiência na área da criança e do adolescente de no mínimo três anos;” Em continuidade, o Edital faz a seguinte exigência (ID 49994314 – pg. 14): “Comprovação de atuação direta em políticas de proteção, promoção e defesa de direitos da criança e do adolescente, por meio de declaração emitida por entidade regularmente registrada há mais de um ano no Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente (CDCA/DF) ou no Conselho de Assistência Social do Distrito Federal (CAS/DF) ou no Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA) ou no Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), na qual conste a função, o período e as atividades exercidas pelo candidato, assinada pelo dirigente da entidade com firma reconhecida e a ata da atual diretoria; ou comprovação de atuação direta em políticas de proteção, promoção e defesa de direitos da criança e do adolescente, por meio de atividade profissional, remunerada ou não, devidamente comprovada por meio de contrato de trabalho, registro em carteira de trabalho ou certidão expedida por órgão público competente, ou termo de adesão emitido por entidade pública ou conveniada, há mais de um ano com o poder público, em que conste o objeto, as condições e o período do seu exercício por parte do profissional voluntário.” No caso dos autos, tem-se que a impetrante descumpriu a previsão editalícia, posto que não entregou documento comprovando o registro atualizado da Associação Sociocultural Koinonia. Na verdade, a referida associação da qual a impetrante atuou teve seu registro cancelado em fevereiro de 2022 em razão da ausência de pedido de renovação do registro (ID 49994320). Além disso, cabe notar que os requisitos previstos no Edital, além das demais exigências constantes na escolha de conselheiros tutelares, tem por escopo, reforçar o fato de que o vínculo estabelecido entre o poder público local e os conselheiros tutelares é institucional, de forma que se faz necessária o exame rigoroso acerca dos requisitos necessários para se candidatar a Conselheiro Tutelar. Por fim, não há como, em sede de cognição sumária, ser deferido o pedido formulado pela agravante ante a necessidade de comprovação robusta do alegado. Em situações semelhantes à dos autos, este e. Tribunal de Justiça vem se orientando no sentido de ser possível o não reconhecimento do direito líquido e certo ao candidato que apresenta os documentos em descumprimento aos requisitos exigidos pelo edital: “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO. CONSELHO TUTELAR. EXCLUSÃO DO CERTAME. EXPERIÊNCIA NA ATUAÇÃO COM CRIANÇAS E ADOLESCENTOS. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. INOBSERVÂNCIA AOS TERMOS DO EDITAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. APELO DESPROVIDO. 1 - O Edital do Processo de Escolha dos Membros do Conselho Tutelar do Distrito Federal, prevê, como requisito para o registro da candidatura, a comprovação de experiência na área da criança e do adolescente de no mínimo três anos. 2 - Inexiste direito líquido e certo a amparar a pretensão da impetrante, quando resta constatado nos autos que a sua exclusão do certame decorreu do descumprimento da previsão editalícia, uma vez que não entregou a documentação obrigatória. No caso, para que fosse aceito o documento expedido pela instituição em que atuou a impetrante, se mostrava necessária a apresentação conjunta da ata da atual diretoria, o que não ocorreu, na espécie. 3 - Não é possível, portanto, quando a ausência da entrega de um documento se dá por responsabilidade do próprio candidato, que se admita a entrega da documentação fora dos requisitos estabelecido, uma vez que tal circunstância implicaria na violação do princípio da isonomia, que fundamenta qualquer seleção pública para cargo ou função, o que não se pode chancelar. 4 - Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. (07082725220198070018, Relator: Gilberto Pereira de Oliveira, 3a Turma Cível, DJE: 22/7/2020.) “ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO CONSELHO TUTELAR. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE DIREITO LIQUIDO E CERTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I - o Edital do Processo de Escolha dos Membros do Conselho Tutelar do Distrito Federal, prevê, como requisito para o registro da candidatura, a comprovação de experiência na área da criança e do adolescente de no mínimo três anos. II - Não apresentada declaração de experiência por mais de três anos e termo de adesão a trabalho voluntário, emitidos por instituição de assistência social, descumpriu o candidato o requisito exigido pela seleção pública, sendo legal o ato administrativo que indefere o seu registro de candidatura. IV - (...) (07177451920198070000, Relator: Gilberto Pereira de Oliveira, 3a Turma Cível, PJe: 23/4/2020.) “MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO. ELEIÇÃO. CONSELHO TUTELAR. CERTIDÕES. ANTECEDENTES E COMPROVAÇÃO DE EXPERIÊNCIA. APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA. DESCONFORMAÇÃO COM AS EXIGÊNCIAS EDITALÍCIAS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA. 1. É defeso ao Poder Judiciário, no exame do ato administrativo, interferir na análise do mérito, incumbência que se restringe à própria Administração Pública, na medida em que a sua atuação limita-se ao controle de legalidade. 2. O substantivo controle expressa duas realidades jurídicas distintas: a de origem francesa, segundo a qual contrôle é fiscalização formal; seja ela hierárquica, administrativa (de tutela) ou judiciária, é sempre um instrumento sancionatório. E a de origem anglo-saxônica, na qual control é comando, domínio, direção e governo. Ambas foram acolhidas pelo sistema jurídico brasileiro, em situações distintas, expressamente previstas na Constituição Federal. (Diaulas Costa Ribeiro, Ministério Público: Dimensão Constitucional e Repercussão no Processo Penal. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 183-185). 3. Não há dúvidas de que o controle judicial da legalidade do ato administrativo, no Brasil, segue o modelo francês, segundo o qual contrôle é fiscalização formal; seja ela hierárquica, administrativa (de tutela) ou judiciária, é sempre um instrumento sancionatório. (Idem). 4. O Poder Judiciário não pode, na acepção anglo-saxônica do termo controle, adotar condutas próprias de control, de comando, domínio, direção e governo, e substituir o ato administrativo do Poder Executivo por mera conveniência do Juiz. (Ibidem). 5. A apresentação dos documentos comprobatórios fora do prazo editalício e em desconformidade com as regras impõe a eliminação do candidato do certame e afasta o reconhecimento do direito líquido e certo vindicado. 6. Recurso conhecido e não provido. (07088034120198070018, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, PJe: 24/1/2020) -g.n. Assim, a princípio não há elementos que apontem qualquer incorreção na decisão recorrida. Forte nesses fundamentos, indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 15 de agosto de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator